Tribunal: TJMT
Processo: 1018803-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018803-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), JOHNY MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 868.362.851-53 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIANE MATOS DA SILVA - CPF: 860.572.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO ENRICO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 017.278.191-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. DÉBITO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. FILHO MAIOR DE IDADE. CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO INTEGRADO. SOBREVIVÊNCIA DO ALIMENTADO QUE EM TESE NÃO DEPENDE MAIS DO ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL QUE NÃO SE JUSTIFICA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O
objetivo fundamental da prisão civil do devedor é a garantia da sobrevida do alimentando, portanto,
a coação extrema representada pela privação da liberdade do alimentante apenas se justifica quando for indispensável para o pagamento dos alimentos em atraso e quando for a solução que combine a máxima efetividade na cobrança da dívida com a mínima restrição aos direitos do devedor.

2. No caso dos autos restou comprovado que
o filho do paciente já atingiu a maioridade e possui formação no Custo Técnico Integrado de Ciência das Computação e Informática cursado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Barra do Garças, portanto, está apto a trabalhar.

3. N
o caso concreto, o alimentando já tem condições de se sustentar, a sua sobrevida, em tese, não depende mais da pensão, o que afasta a justificativa da prisão civil. Além do mais, a medida não é indispensável à execução dos alimentos em atraso, uma vez que
o filho pode utilizar os meios típicos de constrição patrimonial e as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil de 2015 para fazer com que o devedor cumpra as obrigações alimentícias.

4. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar impetrado pelo advogado Haroldo de Moraes Junior, OAB MT 6.208, em favor do paciente Johny Marcelo Rodrigues, contra ato acoimado de ilegal da lavra do Juízo da Vara de Famílias e Sucessões da Comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da ação de cumprimento de prestação alimentícia, numeração 0011164-84.2011.8.11.0004, decretou a prisão civil do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Esclarece o impetrante que “o
Paciente foi preso civilmente no dia 09 de setembro de 2022 do corrente ano, pois deixou de prestar alimentos ao filho
GLAUCO ENRICO MATOS DE OLIVEIRA
, hoje com maioridade civil, cujo montante, segundo cálculo judicial, perfaz R$ 62.969,57 (sessenta e dois mil e novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).” (Id. 143765677, pág. 2).

Menciona que “
encontra-se desempregado e atualmente provém seu sustento por meio de atividade de motorista de aplicativo, utilizando veículo alugado (contrato em anexo), razão pela qual detém restritas possibilidades de saldar os valores totais que se estabeleceram com a continuidade da ação de execução, que motivou sua prisão. ” (Id. 143765677, pág. 3).

Afirma que “
GLAUCO ENRICO MATOS DE OLIVEIRA
, filho do Paciente, irá completar 19 anos no próximo dia 22 de setembro de 2022, e este não está mais estudando, tendo já concluído o curso de Tecnologia da Informação perante o Instituto Federal de Educação de Mato Grosso, Campus de Barra do Garças, no ano de 2020, conforme o perfil na rede currículo
linkedin
e é capaz de prover seu próprio sustento por meio de seu trabalho e não depende mais dos alimentos do pai, razão que a manutenção da prisão não cumpre o objetivo de “forçar” o pagamento dos débitos alimentares.” (Id. 143795677, pág. 4)

Sustenta que “
efetuou o deposito do equivalente a três parcelas dos alimentos através do auxilio de seus irmãos e familiares”, e que “agrava ainda a condição de preso do Impetrante a não realização de Audiência de custódia para a manutenção de sua prisão civil.”

Assevera que “a jurisprudência do STJ tem convergido no sentido de que a prisão deverá ser inadmissível quando o débito alimentar ultrapassar os três últimos meses de sua decretação, haja vista a desqualificação do caráter de subsistência.”

Pleiteia liminarmente a
concessão de ordem de habeas corpus em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação do pleito liminar.

Liminar deferida.

As informações foram prestadas.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 145566679), subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça é pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A segregação do paciente deriva de inadimplemento de obrigação alimentar, advinda de condenação em ação de alimentos. Consiste, portanto, em ação executiva.

Em consulta aos autos de número 8005060-85.2022.8.05.0079 em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Eunápolis-BA verifico que o paciente ainda não passou pela audiência de custódia.

Ademais, o filho do paciente já atingiu a maioridade e, segundo documento de Id. 143795684 possui formação no Curso Técnico Integrado de Ciência das Computação e Informática, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Barra do Garças, portanto, está apto a trabalhar.

Como é cediço, o objetivo fundamental da prisão civil do devedor é a garantia da sobrevida do alimentando, portanto,
a coação extrema representada pela privação da liberdade do alimentante apenas se justifica quando for indispensável para o pagamento dos alimentos em atraso e quando for a solução que combine a máxima efetividade na cobrança da dívida com a mínima restrição aos direitos do devedor.

É certo que maioridade por si só não afasta a obrigação alimentar, uma vez que de acordo com a Súmula 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia somente pode ocorrer por decisão judicial, mediante contraditório e ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, o alimentando já tem condições de se sustentar, a sua sobrevida, em tese, não depende mais da pensão, o que afasta a justificativa da prisão civil.

Além do mais, a medida não é indispensável à execução dos alimentos em atraso, uma vez que
o filho pode utilizar os meios típicos de constrição patrimonial e as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil de 2015 para fazer com que o devedor cumpra as obrigações alimentícias.

Nesse contexto, tenho que não se justifica a prisão civil do paciente, apontando, no entanto, que não afasto a obrigação do paciente de pagar os alimentos devidos.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para determinar a soltura do paciente, salvo se por outro motivo se justifique sua segregação, sem afastar a sua obrigação de pagar os alimentos devidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023